Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS POR ACÓRDÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. INDEVIDA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente aos embargos de declaração.
2. Verificando que a questão objeto do presente recurso atinente a definição do valor da multa cominatória já foi decidida em outro acórdão transitado em julgado, portanto preclusa, é indevida a rediscussão da matéria, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.